Tribunal: TJMT
Processo: 8010015-53.2012.8.11.0109
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 8010015-53.2012.811.0109
Origem: Juizado Especial Cível de Marcelândia
Recorrente: Oi S.A.
Recorrido: Ana Maria de Oliveira Gasques
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TELEFONIA. COBRANÇA REFERENTE A LINHA CANCELADA. OPERADORA NÃO DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para: (i) declarar a inexistência do débito do requerente para com a requerida, bem como (ii) condenar a reclamada a pagar à reclamante a importância de R$ 7.880,00 (sete mil, oitocentos e oitenta reais), a título de indenização por danos morais; (iii) declarar extinto o processo em relação à SERASA S/A, sem resolução do mérito, por falta de condição da ação, qual seja, ilegitimidade passiva.
2. Pretensão recursal consistente na reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a diminuição do valor indenizatório.
3. Ausência de provas que pudessem demonstrar a utilização do terminal telefônico e a existência de faturas em aberto para afastar os argumentos do recorrido, não desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
4. Negativação. Falha na prestação do serviço. Inclusão no cadastro de inadimplentes.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA GASQUES - CPF: 897.155.941-15 (RECORRENTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0010-70 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020